Tribunal: TJSP
Processo: 1010638-13.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r para regular a incidência de ICMS nas operações com combustíveis – Por sua vez, a Lei Complementar n.o 192/2022 não previu a incidência do imposto sobre seu produto, de modo que compreende que o tributo sobre o EHC é inexigível – Descabimento – Na verdade, tanto a EC n.o 33/2001, quanto a Lei Complementar n.o 192/2022 definem os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS – Como o Etanol Hidratado Combustível não está relacionado no artigo 2.o da aludida lei complementar, ele não está necessariamente sujeito ao regime monofásico, mas isso não significa que, sobre ele, não incida ICMS – Segurança denegada – Manutenção da sentença – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010638-13.2022.8.26.0032; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC) – Alegação de que a Emenda Constitucional n.o 33/2001 determinou a necessidade de edição de lei complementar para regular a incidência de ICMS nas operações com combustíveis – Por sua vez, a Lei Complementar n.o 192/2022 não previu a incidência do imposto sobre seu produto, de modo que compreende que o tributo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC) – Alegação de que a Emenda Constitucional n.o 33/2001 determinou a necessidade de edição de lei complementar para regular a incidência de ICMS nas operações com combustíveis – Por sua vez, a Lei Complementar n.o 192/2022 não previu a incidência do imposto sobre seu produto, de modo que compreende que o tributo sobre o EHC é inexigível – Descabimento – Na verdade, tanto a EC n.o 33/2001, quanto a Lei Complementar n.o 192/2022 definem os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS – Como o Etanol Hidratado Combustível não está relacionado no artigo 2.o da aludida lei complementar, ele não está necessariamente sujeito ao regime monofásico, mas isso não significa que, sobre ele, não incida ICMS – Segurança denegada – Manutenção da sentença – Recurso não provido.